Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-14.2013.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Declaratória de nulidade c.c. indenizatória - Constatação da incapacidade que deve ser contemporânea ao documento impugnado por ausência da capacidade – Prova pericial indireta que não tem o condão de fazê-lo – Presença, ademais, de prova contemporânea ao instrumento de procuração de que a outorgante estava lúcida e orientada, não apresentando déficits cognitivos tampouco alterações do

Ementa:
Declaratória de nulidade c.c. indenizatória - Constatação da incapacidade que deve ser contemporânea ao documento impugnado por ausência da capacidade – Prova pericial indireta que não tem o condão de fazê-lo – Presença, ademais, de prova contemporânea ao instrumento de procuração de que a outorgante estava lúcida e orientada, não apresentando déficits cognitivos tampouco alterações do julgamento – Prova suficiente de sua capacidade para validar a procuração outorgada - Daí não poder decorrer a anulação de todos os atos e negócios praticados com o uso dos poderes recebidos pelo instrumento de procuração - Sentença mantida – Recurso improvido.